Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO OCORRENCIA. TIPICIDADE MANTIDA. DOSIMETRA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.330.912-DF), aderindo ao posicionamento da Sexta Turma (HC n. 521.622/SC), decidiu que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
3. Não comprovado nos autos que a vítima consentiu com a aproximação e contato feitos pelo réu, deve ser mantida a condenação por violação de medidas protetivas.
4. Conforme se observa nos autos, foram dois momentos distintos em que o acusado violou as medidas protetivas, o primeiro quando procurou a vítima em seu trabalho e o segundo quando foi até a casa dela. São duas condutas autônomas que, pelas circunstâncias, permitem a aplicação do art. 71 do CP. Assim, nos termos da Súmula 659/STJ, correta a aplicação do aumento de pena em 1/6 (um sexto).
5. Recurso conhecido e desprovido.